Tribunal: TJES
Processo: 0002389-18.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-09-11

Ementa:
A
PELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
AMEAÇA
NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA.
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. AFASTADA.
AUTORIA E MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS.

CRIME FORMAL.
PENA-BASE MANTIDA.
SURSIS
. PREJUDICIAL AO RÉU. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.

R
ECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Preliminar de inépcia da denúncia:
a
peça inaugural
preenche todos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, ao descrever
de forma clara e
objetiva os fatos
criminosos
e suas circunstâncias,
possibilitando ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Preliminar rejeitada.

2
.
Da análise das circunstâncias
fáticas
, do
Inquérito Policial
instaurado por força d
a
Portaria IP nº 793/21 (fls. 05/06)
,
do

Boletim Unificado
nº 46085455
(fls.
07/08
)
,
do
formulário Nacional de Avaliação de Risco (fls. 09/11), do
Termo de Declaração
prestado pela
Vítima (fls. 1
2
/1
2-verso
),
da cópia das conversas entre as partes por meio de aplicativo de celular (fls. 21/24),

constata-se que a
autoria e
materialidade delitiva
s

resta
ra
m
comprovada
s
nos autos em relação ao delito de
ameaça
.

3
. A
ameaça é delito
formal,
cuj
o
bem jurídico tutelado é a
liberdade, sob a perspectiva da
tranquilidade psíquica da
ofendida

e
se consuma quando o infrator expõe
a
intenção de causar-lhe mal injusto e grave, não
havendo que se falar em dolo específico.

4
.
“
N
o contexto da Lei Maria da Penha, o depoimento da vítima alcança maior valor probatório, já que tais delitos quase sempre acontecem no interior das residências, em local privado, onde tão somente os envolvidos nos fatos estão presentes
.”
(TJES, Apelação Criminal, 004160012045, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/07/2020, Data da Publicação: 05/10/2020)

5
.
B
asta
a análise desfavorável de
apenas um
vetor

previsto no art. 59 do Código Penal
para
que a pena inicial seja aplicada
acima do mínimo legal.
Na espécie, a

reprimenda foi
fixada
em patamar compatível com
as particularidades dos autos
, em
clara
observância aos princípios da individualização da pena e do livre convencimento motivado.
Pena base mantida.

6
.

A
suspensão condicional da pena
concedida

ao réu

condenad
o
à
pena privativa de liberdade de 03 meses e 15 dias, em regime aberto, se mostra mais gravosa
que o cumprimento da própria reprimenda
, afigurando-se
um
contrassenso impor ao indivíduo um benefício que lhe será prejudicial.

7
.
A

concessão de assistência judiciária gratuita
e, consequentemente, de isenção das custas, deve ser
avaliada
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

8
.
Recurso
conhecido e
parcialmente
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002389-18.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO COLNAGO FERREGUETE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
AMEAÇA
NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA.
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. AFASTADA.
AUTORIA E MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS.

CRIME FORMAL.
PENA-BASE MANTIDA.
SURSIS
. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.

R
ECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO. POR MAIORIA DE VOTOS.

1. Preliminar de inépcia da denúncia:
a
peça inaugural
preenche todos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, ao descrever
de forma clara e
objetiva os fatos
criminosos
e suas circunstâncias,
possibilitando ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Preliminar rejeitada.

2
.
Da análise das circunstâncias
fáticas
, do
Inquérito Policial
instaurado por força d
a
Portaria IP nº 793/21 (fls. 05/06)
,
do

Boletim Unificado
nº 46085455
(fls.
07/08
)
,
do
formulário Nacional de Avaliação de Risco (fls. 09/11), do
Termo de Declaração
prestado pela
Vítima (fls. 1
2
/1
2-verso
),
da cópia das conversas entre as partes por meio de aplicativo de celular (fls. 21/24),

constata-se que a
autoria e
materialidade delitiva
s

resta
ra
m
comprovada
s
nos autos em relação ao delito de
ameaça
.

3
. A
ameaça é delito
formal,
cuj
o
bem jurídico tutelado é a
liberdade, sob a perspectiva da
tranquilidade psíquica da
ofendida

e
se consuma quando o infrator expõe
a
intenção de causar-lhe mal injusto e grave, não
havendo que se falar em dolo específico.

4
.
“
N
o contexto da Lei Maria da Penha, o depoimento da vítima alcança maior valor probatório, já que tais delitos quase sempre acontecem no interior das residências, em local privado, onde tão somente os envolvidos nos fatos estão presentes
.”
(TJES, Apelação Criminal, 004160012045, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/07/2020, Data da Publicação: 05/10/2020)

5
.
B
asta
a análise desfavorável de
apenas um
vetor

previsto no art. 59 do Código Penal
para
que a pena inicial seja aplicada
acima do mínimo legal.
Na espécie, a

reprimenda foi
fixada
em patamar compatível com
as particularidades dos autos
, em
clara
observância aos princípios da individualização da pena e do livre convencimento motivado.
Pena base mantida.

6
.
A
norma estabelecida no art. 77 do Código Penal, é
direito subjetivo

do réu, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos legais,
deve ser concedida a suspensão condicional da pena ao sentenciado
.
Futuramente, caso o condenado entenda que a situação lhe é desfavorável, poderá, em audiência admonitória, durante a execução da reprimenda, recusar o
sursis
.

7
.
A

concessão de assistência judiciária gratuita
e, consequentemente, de isenção das custas, deve ser
avaliada
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

8
.
Recurso
conhecido e
des
provido, por maioria de votos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Helimar Pinto.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0002389-18.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO COLNAGO FERREGUETE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO VISTA

Senhor Presidente. Eminentes pares. Pedi vista dos autos para melhor analisar o caso em meu gabinete.

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
GUSTAVO COLNAGO FERREGUETE
em face da r. sentença, prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática do ilícito previsto no art. 147 do Código Penal, na forma da Lei nº. 11.340/06, à pena final de 03 meses e 15 dias de detenção

Em seu recurso de apelação, o recorrente alega, inicialmente, a inépcia da inicial. Subsidiariamente, pleiteia a absolvição, em razão da ausência de dolo específico. Ao final, requer a revisão da dosimetria e o afastamento da aplicação da suspensão condicional da pena.

Na sessão pretérita, o Culto Relator, Des. Walace Pandolpho KIffer, deu parcial provimento ao recurso, reformando a sentença apenas para afastar o instituto do
sursis
.

Pois bem. Compartilho do entendimento de que a denúncia apresenta todos os elementos elencados no art. 41, do Código de Processo Penal, bem como que há provas suficientes da autoria e da materialidade da prática do crime, bem como do dolo do apelante. Ainda, em leitura à sentença, entendo que não há retoques a serem feitos no que tange à dosimetria.

A divergência cinge-se, apenas, à
possibilidade de afastamento da aplicação do
sursis
.

Relembro que o Nobre Relator entendeu por
afastar
a suspensão condicional da pena, por considerar situação mais benéfica ao acusado.

Todavia, entendo que a norma estabelecida no art. 77, do Código Penal, é
direito subjetivo
do réu, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos legais,
deve ser concedida a suspensão condicional da pena ao sentenciado
.

Deste modo, futuramente, caso o condenado entenda que a situação lhe é desfavorável, poderá, em audiência admonitória, durante a execução da reprimenda, recusar o
sursis.

Ressalto que a presente questão já foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE RECUSA NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. INSTITUTO FACULTATIVO. LIMITAÇÃO DO FINAL DE SEMANA. CONDIÇÃO DO SURSIS. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Esta Corte possui a orientação de que somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade
(REsp 1.384.417/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 06/04/2015).
2. Nos termos do art. 78, § 1º, c/c art. 48, ambos do CP, não há falar em ilegalidade na fixação de limitação do final de semana, como condição do sursis, notadamente quando foi condenado à pena de 3 meses de detenção.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.830.877/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 21/2/2020.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS). SANÇÃO INFERIOR A 6 (SEIS) MESES. BENEFÍCIO FACULTATIVO, PASSÍVEL DE RECUSA. MOMENTO ADEQUADO PARA APRESENTAR O PLEITO: AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Conquanto a suspensão condicional da pena seja benesse facultativa e, por via de consequência, passível de ser recusada pelo Réu, o momento adequado para externar tal pleito não é no transcurso do processo de conhecimento, mas sim na execução da reprimenda, quando da realização da audiência admonitória.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 1.977.112/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Arrimado nas considerações ora tecida, e pedindo vênia

ao entendimento contrário,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
0
2389
-
1
8
.20
22
.8.08.00
2
4

AP
ELANTE
:
GUSTAVO COLNAGO FERREGUETE

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO PRELIMINAR – INÉPCIA DA DENÚNCIA

De início
, a defesa destaca a existência de nulidade da exordial acusatória, por ausência de descrição clara e pormenorizada das condutas imputadas ao réu, impossibilitando-lhe o pleno direito de defesa. Sem razão.

A
denúncia

revela
que o denunciado, ex-companheiro da vítima Tamires Loureiro Paiva, no dia 12/10/2021, no bairro Maria Ortiz, em Vitória, entrou em contato com a
ofendida,
manifestando comportamento agressivo
e
ameaçando causar-lhe mal injusto e grave, o que se deu durante toda a madrugada, de
spertando-lhe temor
por sua
vida,
tendo esta
manifestado
o desejo de
representá-lo criminalmente.

Na espécie,
entendo que
a
peça inaugural
preenche todos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, ao descrever
de forma clara e
objetiva os fatos
criminosos
e suas circunstâncias,
possibilitando ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar e é como voto.

VOT
O –
MÉRITO

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or

Gustavo Colnago Ferreguete
e
m face da r. sentença

proferida
pe
l
a MM. Magistrada da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória-ES (fls. 67/70)
,
que julgou
parcialmente
procedente
a pretensão punitiva estatal, para
o fim de condenar o denunciado

nas sanções do art.
147
d
o Código Penal
,
na forma da
Lei
nº 11.34
0
/
20
0
6
,
à pena definitiva de
0
3
(
três
)
meses
e 15 (quinze) dias
de
detenção,
aplicando-lhe o
sursis
.

Em razões
lançadas às

fls.
79/88
,
a defesa
argui a inépcia da petição inicial. No mérito, almeja a absolvição do apelante por ausência de dolo específico. Subsidiariamente, busca a redução da pena-base ao patamar mínimo legal, o afastamento do
sursis
penal, por ser mais gravoso ao recorrente, além da concessão da assistência judiciária gratuita.

C
ontr
arrazões
apresentadas pelo

Parquet
atuante em primeiro grau de jurisdição (
fls.
89/95
)

e
pela
vítima
(fls. 96/103-verso)
,
ambas

pel
o desprovimento do apelo.

Em

seguid
a, o
Parecer da
d.
Procuradoria de Justiça

no mesmo sentido (ID
6906723
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

D
a análise das circunstâncias
fáticas
, do
Inquérito Policial
instaurado por força d
a
Portaria IP nº 793/21 (fls. 05/06)
,
do

Boletim Unificado
nº 46085455
(fls.
07/08
)
,
do
formulário Nacional de Avaliação de Risco (fls. 09/11), do
Termo de Declaração
prestado pela
Vítima (fls. 1
2
/1
2-verso
),
da cópia das conversas entre as partes por meio de aplicativo de celular (fls. 21/24),

constata-se que a
autoria e
materialidade delitiva
s

resta
ra
m
comprovada
s
nos autos em relação ao delito de
ameaça
.

A defesa alega que a mera discussão entre as partes ocorreu
“sem maiores consequências ou efetivo potencial de risco à integridade da vítima”.
Defende que as mensagens enviadas pelo recorrente não revelam o dolo de ameaçá-la.

Ocorre que o crime de ameaça é delito
formal,
cuj
o
bem jurídico tutelado é a
liberdade, sob a perspectiva da
tranquilidade psíquica da
ofendida

e
se consuma quando o infrator expõe
a
intenção de causar-lhe mal injusto e grave, não
havendo que se falar em dolo específico.

Em juízo, a vítima descreveu os fatos de forma coerente e harmônica com as declarações prestadas em sede policial (fl. 12/12-verso), deixando claro o temor causado pelo ex-marido. Veja-se:

“
(...) que foi casada com o Réu e tem uma filha de 6 anos; que saiu de casa em maio de 2021; que nunca houve motivo para as ameaças e loucuras dele; que era ‘do nada’; que sempre o informava sobre a filha;
que ele ameaçava a depoente, sua irmã e o seu pai; que ele efetuava ligações também; que as ameaças foram através de mensagens e ligação; que seu pai pediu que ele parasse de ligar; que seu pai ligou para o celular do pai do Réu
; que o Réu atendeu a ligação e xingou seu pai; que, por isso, ele pediu para que o pai dela ligasse novamente;
que ele postou uma foto no Facebook com xingamentos; que confirma que as mensagens que constam nos autos foram enviadas pelo Réu
; que
tem pavor do

Réu
; que
tem pânico do Réu
;
que
houve vários boletins de ocorrência após esses fatos
; que
houve várias outras mensagens
;
que tem processo de divórcio na Vara de Família; que o processo é litigioso
; que contratou advogado; que não conseguem intimar o Réu naquele processo; que não é por pensão; que não deseja mais vínculo com o Réu; que
confirma as declarações prestadas na esfera policial
;
que já foi agredida em outras oportunidades;
que
esse foi o primeiro registro, mas houve outros
; que o pai do Réu tem várias armas na fazenda; que acha que ele não tem registro; que durante o casamento, o Réu apresentou vários transtornos psiquiátricos; que o Réu nunca fez nem aceitou tratamento; que tentou ajudar, mas a mãe interferia; que o Réu não é normal; que o Réu é instável e fala coisas descabidas; que o Réu ficou mandando mensagens insistentes para a Oficiala que foi intimá-lo;
que o Réu não aceitava o fim do relacionamento; que saiu de casa sem ele saber;
que ele saiu de bicicleta para Guarapari; que já havia escondido as facas dentro de casa; que o processo de divórcio é litigioso; que nunca
conseguiram intimá-lo; que a mãe fala que ele não está; que acredita que o que ele fez foi em virtude de não aceitar o fim do relacionamento;
que as agressões verbais e físicas durante o relacionamento eram constantes;
que
tem pânico, pavor do Réu
; que não acredita que ele mudou porque ele não fez tratamento psiquiátrico;
que recebe informação de alguns familiares dele; que ele fala que ainda vai se vingar; que essas pessoas também têm medo;
que se sente culpada sem ter culpa; que se sente culpada por sua filha; (...) que
somente gostaria de ter paz;
que o advogado não entrou em contato com ela; que conhece os advogados Paulo Duque e Carlos Felipe; que ele inclusive ameaçou um advogado amigo da família antes do processo; que Carlos Felipe presenciou várias coisas que o Réu fez contra ela; que o Réu arrumou confusão com parentes e amigos; que o Réu nunca respeitou o pai; que só queria viver em paz;
que as mensagens de fls. 21/24 foram enviadas à noite, no dia dos fatos; que possui mais mensagens; que na fl. 21 o Réu pediu para o pai dela ligar; que como a depoente não atendia, ele importunou sua irmã e seu pai
; que pediu para seu pai ligar para o pai do Réu; que foi o Réu que atendeu a ligação; que a mensagem foi enviada depois que ele falou com o pai dela; que na época estava na igreja; que confirma as mensagens que lhe foram lidas; que a mensagem de rastreamento é como se uma pessoa a tivesse vigiando; (...);
que teve que devolver o carro que estava no nome da loja do pai do Réu
; que
antes de devolver o carro, encontrou um bilhete para ela sobre o veículo e o carro estava pintado de tinta; que isso foi feito no carro de sua irmã também
; que o Réu anda de bicicleta para todos os lugares;
que
ficou com medo de sair;
que
só conseguiu andar um pouco mais com a medida protetiva
; que na fl. 23, a ameaça foi direcionada pra ela e não para seu pai; que a raiva de falar com o pai dela foi o fato dele ter ligado para o pai dele; (...).”
(g.n)

Por sua v
e
z
,
embora o
denunciado tenha negado os fatos
, declarou perante a autoridade judicial, entre outras coisas, que:
“(...)
não teve a intenção de ameaçá-la; que o pai dela ligou para o pai dele; que o pai dela ficou ligando para ele;
que havia bebido; que mandou mensagens para perturbar para ele ligar novamente
; que não a ameaçou; que não intentou mal contra a vítima; que desconhece arma; que estava sendo vítima de uma retaliação; que já estava separado; que não foi contra a separação; que o pai dela ficou importunando;
que tentou se defender, o caluniando e atormentando;

(...)
que confirma as declarações prestadas na esfera policial; que nunca houve agressão física na relação;
(...)
que não mandou ninguém seguir a vítima;
que tudo que disse na fl. 24 quis causar terror
, mas não tem arma e foi para o pai dela; que essas mensagens são com relação ao pai dela (...).”

(g.n)

Ness
a perspectiva
, destaco as
relevantes palavras da ilustre magistrada
, que conduziu o julgamento da causa
e
esteve
mais próxima das partes
, segundo a qual:
“(...
)
a postura do Réu em não aceitar o término da relação, passados mais de 02 anos, sua visão religiosa sobre casamento, sua postura inflexível quanto a se manifestar nos autos do divórcio e diante do histórico de violência relatado pela vítima faz esse Juízo concluir que as mensagens por ele enviadas tiveram o condão de abalar a vítima emocionalmente por ter cunho de promessa de mal. Em vários trechos das mensagens que constam nos autos (fls. 21/24),
o Acusado usa palavras dúbias como ‘22’, ‘rastrear’, que possuem claro sentido de ‘calibre de arma’, de ‘vigilância’. Também a desqualifica e promove xingamentos.
Objetifica e subjuga a vítima, novamente a violentando, tirando sua paz.
Basta assistir
a filmagem do depoimento da vítima para perceber seu desespero, seu medo, ainda muito presente nesta data.
Trata-se de um real caso de violência contra a Mulher.”
(g.n)

Portanto
,

a
tese
absolutória não convence,

sendo certo
o entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania no sentido de
que
“em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.”
(STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

No mesmo sentido,
“(...
)
n
o contexto da Lei Maria da Penha, o depoimento da vítima alcança maior valor probatório, já que tais delitos quase sempre acontecem no interior das residências, em local privado, onde tão somente os envolvidos nos fatos estão presentes
(...).”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 004160012045, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/07/2020, Data da Publicação: 05/10/2020)

Assim, p
asso a analisar o
pedido subsidiário de redução
da
pena-base
.

Quanto ao
ponto, a combativa defesa
destaca

que a análise
desfavorável
da
s circunstâncias
descritas no art. 59 do Código Penal
base
ou-se
em fundamentação inidônea.

Verifico que o juízo n
egativ
ou

os vetores

c
ulpabilidade
,
personalidade
e
motivos

previs
tos
no art. 59 do Código Penal,
e aplic
ou
a pena inicial em
03 (três) meses de detenção,
ao considerar que:
“
no q
ue
se refere à
culpabilidade, ficou demonstrado que o réu agiu de maneira reprovável.

A
personalidade demonstra ser o
r
éu pessoa descontrolada, dominadora, violenta.
Os antecedentes do acusado encontram-se imaculados. No que tange à conduta social, presumivelmente recomendável, inexistindo dados no processo que levem a conclusão diversa.
Os motivos do crime induzem à exacerbação da reprimenda a ser imposta, eis que praticado por motivo banal, ou seja, por não aceitar o término da relação e por entender que a vítima está eternamente ligada a sua pessoa.
As circunstâncias em que se deram o crime, ou seja, o seu modus operandi, são irrelevantes. As consequências extrapenais do crime não foram graves. O comportamento da vítima em nada estimulou o cometimento do crime.”
(g.n.)

Cediço que
a análise desfavorável da
culpabilidade
para fins de exasperação da pena-base exige que a conduta perpetrada pelo agente ultrapasse o juízo de censurabilidade imposto pela norma incriminadora.
No caso,

deve ser afastada a negativação da referida moduladora, pois não foram indicados elementos concretos para
tanto, sendo tal fundamentação inidônea.

Da mesma maneira, a avaliação negativa da
personalidade
do agente
fundou
-se
em
elementos genéricos, não se prestando a agravar a pena-base.

Todavia
,
julgo
idônea a desvaloração dos
motivos do crime
na primeira fase da dosimetria,
quando
o
delito
é praticado p
ela não aceitação com o fim do relacionamento,
enquanto
reflexo das estruturas de dominação do homem sobre a mulher.

Não obstante
,
basta
a análise desfavorável de
apenas um
vetor
para
que a pena inicial seja aplicada
acima do mínimo legal.
Entendo,
dessa maneira,

que a

reprimenda foi
fixada
em patamar compatível com
as particularidades dos autos
, em
clara
observância aos princípios da individualização da pena e do livre convencimento motivado.
Pena base mantida.

Prosseguindo
, quanto ao
afastamento do
sursis

aplicado
pela magistrada
, com
razão
a defesa.
A este respeito
, reproduzo
excerto d
o brilhante
Parecer Ministerial
:

“
A suspensão condicional da pena importa em benefício deferido ao condenado à pena privativa de liberdade não superior a 02 (dois) anos, de modo a evitar a restrição de sua liberdade de locomoção, desde que, no período de prova de 02 (dois) a 04 (quatro) anos, cumpra penas restritivas de direito e outras condições a serem impostas pelo juiz, na forma do art. 782 do Código Penal.

Como dito, o
Sursis
importa em benefício ao condenado, e tem por escopo evitar a imposição da pena privativa de liberdade, não podendo ser confundido com pena, eis que o rol de reprimendas penais está estabelecido no art. 32 da Lei Substantiva Penal.

De outro lado, não se pode ignorar que o
Sursis
, a par de evitar a pena privativa de liberdade, impõe restrições ao direito de livre locomoção, além de sujeitar o condenado ao cumprimento de medidas típicas de pena restritiva de direitos no primeiro ano do período de prova (art. 78, §1º do Código Penal).

Nesse contexto, não se pode negar que a concessão da suspensão condicional da pena àquele sujeito a
pena privativa de liberdade em regime aberto de 03 meses e 15 dias
se mostra flagrantemente mais gravosa, afigurando-se como contrassenso impor ao indivíduo um benefício que lhe será prejudicial.”

E
m tom de conclusão,
a

concessão d
a

assistência judiciária gratuita
e, consequentemente, de isenção das custas, deve ser
avaliada
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO
E
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
,
tão somente em relação à aplicação do
sursis
.

É como voto.